Tribunal: TJSP
Processo: 1501250-82.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501250-82.2019.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante
BRUNO BARBOSA VAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501250-82.2019.8.26.0210 -Voto no 42.196
2
VOTO No 42.196
APELAÇÃO No 1501250-82.2019 Guaíra
APELANTE:
BRUNO BARBOSA VAZ
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 247/251, cujo relatório se adota,
do Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Guaíra, Bruno Barbosa
Vaz, por infração aos artigos 155, caput, c.c. o 14, inciso II, ambos do
Código Penal, foi condenado à pena de nove (09) meses e dez (10)
dias de reclusão, no regime prisional inicial fechado, e sete (07) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, recorreu o réu a redução da reprimenda e a
fixação do regime prisional semiaberto (fls. 299/302).
As contrarrazões encontram-se às fls. 307/309.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
334/338.
É O RELATÓRIO.
O apelo comporta provimento, porém, parcial, consoante a
seguir se verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501250-82.2019.8.26.0210 -Voto no 42.196
3
conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete.
A materialidade do fato restou bem comprovada pelos
autos de prisão em flagrante de fls. 01/08, de reconhecimento de
pessoa de fls. 12, de avaliação de fls. 101, boletim de ocorrência de
fls. 09/11, bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
O réu, na fase administrativa, quedou-se silente. E, em
Juízo, confessou a acusação, afirmando que empreendeu fuga no
momento em que a vítima percebeu sua ação.
No mesmo sentido, o ofendido Ricardo Costa narrou ter
deixado sua motocicleta estacionada em via pública e avistou o réu
empurrando-a. Sendo assim, passou a perseguir o acusado, que
deixou a moto no chão e empreendeu fuga.
E, a testemunha presencial Rosiane de Souza corroborou
a versão da vítima.
Por fim, os policiais militares Fernando Ferreira Francisco
e Gilberto Sanches da Costa, igualmente, confirmaram as versões do
ofendido e da testemunha, asseverando que localizaram o réu
escondido em um imóvel, sendo que, conseguiram localiza-lo, pois,
durante sua fuga, ele se machucou ao pular um muro e eles seguiram
o rastro de sangue deixado pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501250-82.2019.8.26.0210 -Voto no 42.196
4
Ora, diante de tão robusto conjunto probatório, verifica-se
que a condenação do acusado pela prática de furto simples, na
modalidade tentada, era medida que, realmente, se impunha.
Todavia, quanto à pena, insta alguma ponderação.
A base foi corretamente fixada em seu patamar mínimo.
Na segunda fase, porém, com razão a d. defesa em ver
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, posto que,
inclusive, na r. sentença, o próprio i. magistrado, a reconhece em sua
fundamentação. Sendo assim, fica aqui compensada a agravante da
reincidência do acusado com a atenuante de sua confissão
espontânea.
Por fim, na derradeira, foi acertadamente reduzida em um
terço (1/3) pela tentativa, ante ao iter criminis percorrido pelo réu que,
por muito pouco, não consumou o delito.
Sendo assim, a pena finaliza em oito (08) meses de
reclusão e seis (06) dias-multa.
O regime prisional fixado, igualmente, comporta reparo.
Pelo quantum da pena fixado e, por ser o réu reincidente, fixa-se o
regime semiaberto.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo para reduzir a
pena para oito (08) meses de reclusão, em regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501250-82.2019.8.26.0210 -Voto no 42.196
5
semiaberto, e seis (06) dias-multa, ficando mantida, no mais, a r.
sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também adotados e,
ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator